Tribunal: TJES
Processo: 5006668-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006668-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYANE NASCIMENTO LUBE WANDEKOKEN e outros

AGRAVADO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS DE OBRA. ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os agravantes adquiriram um imóvel em construção por meio do programa habitacional minha casa minha vida, o qual foi entregue dentro do prazo de tolerância avençado, que tinha como data final 29 de junho de 2023.

2. Para que os agravantes possam deixar de pagar os juros da obra e iniciar o pagamento da amortização do financiamento obtido junto a Caixa Econômica Federal, é necessária a averbação da conclusão da obra na matrícula do imóvel.

3. O próprio contrato de financiamento, no qual a agravada figurou como alienante/incorporadora, impõe à construtora o pagamento desse encargo no caso de obra em atraso por prazo superior a seis meses contado da data de término prevista no contrato.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de recurso repetitivo (tema 966), que:
"É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância."

5.
No caso, as chaves do imóvel foram entregues, sem averbação do habite-se na matrícula, cuja responsabilidade é da construtora, que, a princípio, por sua culpa exclusiva, está protraindo o início da amortização do financiamento, trazendo prejuízo aos adquirentes, com renda familiar líquida inferior a dois salários-mínimos.

6. Identifica-se a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, no sentido de atribuir à agravada a responsabilidade pelo pagamento dos juros da obra, constante do financiamento imobiliário, até a averbação da sua conclusão na matrícula, sendo perfeitamente reversível a medida, ainda que se trate de parte beneficiária de programa habitacional.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAYANE NASCIMENTO LUBE WANDEKOKEN E RODRIGO WANDEKOKEN GOMES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face da
MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Os agravantes defendem, em síntese, que deve ser suspensa a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves do imóvel adquirido, pugnando, subsidiariamente, para que seja imputado seu pagamento à agravada, a quem cabe averbar a conclusão da obra na matrícula do imóvel, possibilitando a amortização do financiamento junto a Caixa Econômica Federal.

Contrarrazões no evento 5486618, pelo desprovimento do recurso, com destaque de que: 1) “a cobrança da ‘taxa de evolução de obra’ é feita exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, em conformidade com cláusula prevista no ‘contrato de financiamento habitacional’”; 2) “Diante da cobrança ser realizada exclusivamente pela Caixa Econômica Federal está deveria ingressar no polo passivo do auto principal, tendo em vista o contrato firmado entre a instituição financeira e a Agravante”; 3) “a evolução de obra, no momento da propositura, está em quase 100%. Diante do término da obra ocorrer no mês 06/2023, as cobranças referentes aos juros de obra ocorrerão até o mês 06/2023 e a partir do mês 07/2023 deverá dar início a amortização”.

Primeiramente, registra-se que os agravantes adquiriram um imóvel em construção por meio do programa habitacional minha casa minha vida, o qual foi entregue em 24 de março de 2023 (ID 25502393), dentro do prazo de tolerância avençado, que tinha como data final
29 de
junho de 2023
(ID 25502355).

Ocorre que, para que os agravantes possam deixar de pagar os juros da obra e iniciar o pagamento da amortização do financiamento obtido junto a Caixa Econômica Federal,
é necessária a averbação da conclusão da obra na matrícula do imóvel
(ID 25501644, pg. 09, item 5.1.2 e 5.1.3).

O próprio contrato de financiamento, no qual a agravada figurou como alienante/incorporadora, impõe à construtora o pagamento desse encargo no caso de obra em atraso por prazo superior a seis meses contado da data de término prevista no contrato (ID 25501644, pg. 09, item 5.3).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de recurso repetitivo (tema 966), que:
"É
ilícito
cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
."

No caso, as chaves do imóvel foram entregues, após obtenção de certidão de conclusão da obra parcial das torres 01 e 02 do empreendimento (ID 25502363), sem averbação do habite-se na matrícula (ID 25502398), cuja responsabilidade é da construtora, que, a princípio, por sua culpa exclusiva, está protraindo o início da amortização do financiamento, trazendo prejuízo aos adquirentes (ID 25502383), com renda familiar líquida inferior a dois salários-mínimos (ID 25501637).

Assim, identifica-se a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, no sentido de atribuir à agravada a responsabilidade pelo pagamento dos juros da obra, constante do financiamento imobiliário, até a averbação da sua conclusão na matrícula, sendo perfeitamente reversível a medida, ainda que se trate de parte beneficiária de programa habitacional.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR